Tribunal: STF
Processo: ARE 1591969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO. UNIÃO. BOLSA FAMÍLIA. FAMÍLIA UNIPESSOAL. BENEFÍCIO NEGADO EM RAZÃO DO LIMITADOR DE 16% EM RELAÇÃO A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NO MUNICÍPIO. PORTARIA MDS Nº 897, DE 7 DE JULHO DE 2023. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRERROGATIVA ADMINISTRATIVA DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO FUTURA DO BENEFÍCIO ADVINDO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ENQUADRAMENTO NO PERCENTUAL A FAMÍLIAS DE MAIS DE UM COMPRONENTE E PERMANECENDO OS REQUISITOS PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 25 – ID: c660571b)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e 6º, parágrafo único, do texto constitucional. (eDOC 30 – ID: 3d164f55)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido de inclusão da recorrente, integrante de família unipessoal, no Programa Bolsa Família, mesmo com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais de elegibilidade. 
Aduz-se que o acórdão recorrido fundamentou-se exclusivamente na aplicação do limite máximo de 16% de atendimento a famílias unipessoais no âmbito municipal, estabelecido na Portaria MDS nº 897/2023, reputando válida a restrição administrativa ao acesso ao benefício assistencial.
Afirma-se que “[a] discriminação estabelecida pela portaria revela-se ainda mais gravosa ao considerarmos que as famílias unipessoais são compostas majoritariamente por idosos e pessoas com deficiência, grupos que já se encontram em situação de especial vulnerabilidade e que recebem proteção constitucional específica. O ato administrativo acaba por agravar a condição de hipossuficiência desses grupos, em manifesta contradição com os objetivos constitucionais de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais”. (eDOC 30 – ID: 3d164f55, p. 6)
Acrescenta-se, ainda, “[a] violação ao princípio da igualdade, previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal, também é manifesta. Ao estabelecer tratamento diferenciado para famílias unipessoais, sem justificativa constitucionalmente adequada, a portaria ministerial cria discriminação incompatível com a isonomia material que deve orientar as políticas públicas de assistência social”. (eDOC 30 – ID: 3d164f55, p. 6)
É o relatório.
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.601/2023 e Portaria MDS nº 897/2023), consignou a impossibilidade de concessão do benefício assistencial de Bolsa Família pleiteado, tendo em vista o limite máximo permitido para famílias unipessoais por Município. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:

“Inicialmente, esclareço que o Programa Auxílio Brasil foi instituído pela Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021, que revogou a Lei nº 10.836/1993 (Programa Bolsa Família). 
Posteriormente essa Medida Provisória foi convertida na Lei nº 14.284/2021, revogada pela Lei nº 14.601 de 19 de junho de 2023, que restabeleceu o Programa Bolsa Família.
(...)
Ainda, com na referida lei, para que as famílias tenham acesso ao Bolsa Família é necessário o registro dos integrantes do grupo familiar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), para identificação e comprovação da condição socioeconômica de famílias de baixa renda. 
Verifica-se também que o simples cadastro no CadÚnico, por si só, não garante o recebimento, devendo ser interpretado de forma rígida e literal, com prévia análise pelo poder concedente do benefício, uma vez que envolve recursos públicos vinculados à situação de custeio emergencial. 
Ressalte-se a presunção de legalidade dos atos administrativos e a correção da análise realizada pela Administração para conceder ou não o benefício, depois de verificados os requisitos necessários junto aos diversos órgãos envolvidos. 
No caso em apreço, foi verificada a impossibilidade de custeio do benefício por já estar esgotado o limite de 16% de famílias unipessoais em relação ao número de famílias de mais de um componente atendidas. Disso não há controvérsia, porquanto tanto a parte autora, na inicial, quanto a ré, em contestação, fazem essa afirmação. 
Disciplinando o art. 11, § 1 º da Lei 14.601/2023, assim dispôs A Portaria MDS nº 897, de 7 de julho de 2023, assim dispõe:
(...)
Não há questionamento acerca de a autora consistir família unipessoal. Na qualificação, a autora não se apresenta como casada e não alega outros componentes familiares além dela própria. 
Ressalto que ao Judiciário não cabe a extensão do direito a benefício em contrariedade aos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo, especialmente em momento atípico e de crise econômica. 
Além disso, considero razoáveis à situação o estabelecimento dos critérios postos, não cabendo ao juiz substituir a vontade demais poderes, visto que competentes inclusive para averiguar as fontes de receita e contrapartida à instituição de benefícios. 
Sendo assim, entendo que a sentença deve ser mantida”. (eDOC 25 – ID: c660571b, p. 2-4)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário e processual civil. Benefício assistencial. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1548008 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.08.2025)
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício assistencial. Hipossuficiência econômica. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1500964 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024)
 
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.591.969, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 10.03.2026; ARE 1.586.271, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04.03.2026; ARE 1.579.443, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.01.2026; e ARE 1.565.671, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 05.09.2025.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 25 - ID: c660571b, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente